Tribunal: TJBA
Processo: 8027752-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027752-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ARISLINDA DE JESUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS TEIXEIRA, LUCINETE ARAUJO BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco SA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória movida por Arislinda de Jesus Teixeira, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos e cobranças relacionadas ao Contrato n.º 511987226, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. O Banco alega ilegitimidade contratual, fragilidade das provas apresentadas e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, diante da suposta fraude em contratação bancária, com descontos indevidos em benefício previdenciário e possível negativação indevida.
III. Razões de decidir

A plausibilidade do direito fica evidenciada diante da narrativa de fraude, corroborada pela alegação do próprio Banco quanto à titularidade diversa do contrato impugnado.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, conforme entendimento consolidado no STJ, sendo aplicável o art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ.

O Banco não apresentou prova da regularidade da contratação nem comprovou o cumprimento do dever de segurança nas transações bancárias, sendo insuficiente, em cognição sumária, a alegação de culpa de terceiros ou vítima.

O perigo de dano é manifesto, diante da possibilidade de descontos indevidos em verbal alimentar e de inserção do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se proporcional, razoável e adequada à especificamente coercitiva da medida, inexistindo excesso.
4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Texto de julgamento:

"É legítimo a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e negativação resultante de contrato bancário firmado mediante fraude, ainda que em nome de terceiro."

“Uma instituição financeira responde objetivamente a danos decorrentes de fraudes bancárias perpetradas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, artes. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 17.
Jurisprudência relevante relevante: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8027752-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO SA
e parte recorrida
ARISLINDA DE JESUS TEIXEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 13 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR